Tribunal: TJES
Processo: 5010878-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atividade concomitante
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010878-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO ITAU UNIBANCO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: ALDA DE SOUZA ALCURI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE "JOIA" EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR E ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata implantação de pensão por morte em favor da autora, viúva do participante falecido.

A entidade agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito, pela falta de inscrição prévia da dependente e pela recusa ao pagamento da contribuição atuarial ("joia"). Alega, ainda, o risco de desequilíbrio atuarial e a desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), notadamente quanto à aparente abusividade da exigência de "joia" atuarial de viúva (idosa e com saúde fragilizada) cuja dependência econômica é presumida pelo regulamento; e (ii) saber se o valor e a periodicidade da multa cominatória (astreintes) fixada na origem observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em análise sumária, a probabilidade do direito da agravada se evidencia. O próprio regulamento do plano prevê o cônjuge como dependente prioritário, cuja dependência econômica é presumida. A jurisprudência pátria tem entendido, em casos análogos, pelo descabimento da exigência de "joia" como condição para a concessão do benefício. 5. O perigo de dano é manifesto em favor da agravada, pessoa octogenária e com saúde debilitada, dada a inequívoca natureza alimentar da pensão. O risco de dano alegado pela entidade, de natureza patrimonial, não se revela, neste exame perfunctório, concreto ou irreparável a ponto de suplantar a urgência da beneficiária. 6. O valor da multa diária (R$ 5.000,00) fixada na origem mostra-se excessivo, extrapolando a finalidade coercitiva da medida e podendo gerar enriquecimento injusto. Ademais, tratando-se de obrigação de trato sucessivo de natureza mensal (pagamento de pensão), a incidência diária da multa é desproporcional. 7. Impõe-se a redução da multa para R$ 1.000,00 (mil reais), com alteração de sua periodicidade para mensal, a incidir a cada mês de descumprimento, montante que se revela adequado e suficiente para compelir ao cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada unicamente no que concerne à multa cominatória, reduzindo o seu valor para R$ 1.000,00 (mil reais) e estabelecendo sua periodicidade como mensal. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. Em sede de tutela de urgência, afigura-se razoável a implantação de pensão por morte à viúva de participante de plano de previdência complementar, independentemente do pagamento de 'joia', quando o regulamento prevê a dependência presumida do cônjuge. 2. A multa cominatória (astreintes) deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, e sua periodicidade deve, preferencialmente, adequar-se à natureza da obrigação principal; sendo esta de trato sucessivo mensal, a multa deve incidir mensalmente, a fim de evitar distorções e enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
(Não há citação direta de dispositivos legais no Voto)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.749.679; TJ-PE, Apelação Cível 0027416-05.2021.8.17.3090; TJ-RN, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0814984-84.2024.8.20.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra a r. decisão (id. 14774079) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Ação de Concessão de Pensão por Morte
” (Processo nº 5021082-24.2025.8.08.0035) ajuizada por
ALDA DE SOUZA ALCURI
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da autora.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que o regulamento do plano de previdência exige a prévia inscrição do dependente para a concessão do benefício, o que não ocorreu no caso; (ii) a possibilidade de inscrição póstuma está condicionada ao pagamento de uma contribuição atuarial denominada "joia", à qual a agravada se recusa a adimplir; (iii) existe o risco de dano grave ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano, de natureza mutualista, caso seja compelida a pagar um benefício sem a devida fonte de custeio; (iv) a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional e superior ao valor requerido na inicial.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso com a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma integral do
decisum
.

Liminar recursal parcialmente deferida, consoante id. 14889772.

Em face desta decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (id. 15322450).

Contrarrazões no id. 15387460 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010878-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO ITAU UNIBANCO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADA: ALDA DE SOUZA ALCURI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
contra a r. decisão (id. 14774079) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Ação de Concessão de Pensão por Morte
” (Processo nº 5021082-24.2025.8.08.0035) ajuizada por
ALDA DE SOUZA ALCURI
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da autora.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a ausência de probabilidade do direito da agravada, uma vez que o regulamento do plano de previdência exige a prévia inscrição do dependente para a concessão do benefício, o que não ocorreu no caso; (ii) a possibilidade de inscrição póstuma está condicionada ao pagamento de uma contribuição atuarial denominada "joia", à qual a agravada se recusa a adimplir; (iii) existe o risco de dano grave ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano, de natureza mutualista, caso seja compelida a pagar um benefício sem a devida fonte de custeio; (iv) a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional e superior ao valor requerido na inicial.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso com a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma integral do
decisum
.

Liminar recursal parcialmente deferida, consoante id. 14889772.

Em face desta decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (id. 15322450).

Contrarrazões no id. 15387460 pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por Alda De Souza Alcuri, viúva de ex-participante de plano de previdência complementar (id. 14773226), que busca o pagamento de pensão por morte após o falecimento de seu cônjuge, Kleber Alcuri, ocorrido em 28 de abril de 2025 (id. 70679609 – autos originários). Alega a autora, pessoa idosa com 83 anos de idade e com quadro de saúde fragilizado (ids. 70679651, 70680054, 70680056, 70680058 – autos originários), que sua condição de dependente é presumida e que a negativa do fundo de previdência é abusiva.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência por entender que a probabilidade do direito estava demonstrada pelo casamento (id. 70679613 – autos originários) e pelo regulamento do plano em relação aos dependentes (id. 70679620 – autos originários), e que o perigo de dano decorria da natureza alimentar do benefício.

Como dito, a agravante fundamenta sua recusa no fato de que a agravada não estava formalmente inscrita como dependente e não recolheu a "joia" atuarial para regularizar sua situação após o óbito.

Entretanto, ao menos diante de uma análise sumária da questão – típica da fase processual em que proferida a decisão recorrida – observo que a jurisprudência pátria tem entendido pelo descabimento do seu pagamento. Veja-se:

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE . INSCRIÇÃO PRÉVIA COMPROVADA PELA BENEFICIÁRIA A DESPEITO DE SUA DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA STJ.
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE JOIA: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INCLUSÃO DE NOVO PENSIONISTA IRÁ ONERAR O FUNDO
. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Restou comprovado que a autora era dependente do participante e sua beneficiária devidamente inscrita no cadastro do plano de previdência privada complementar da empresa apelante/ré, circunstância em relação a qual essa tinha plena ciência, posto que “não se trata da inclusão de novos beneficiários após a suplementação de aposentadoria, eis que a requerente já havia sido cadastrada desde o preenchimento da ficha de inscrição do de cujus (ID 80387732)". 2. Embora comprovada a inscrição da parte autora é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano".(STJ; 3ªT .; ; AgInt no REsp 1.749.679/MG, rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/4/2021), portanto, a designação da companheira como beneficiária, por ocasião da adesão do participante ao respectivo plano é irrelevante. (TJ-PE - Apelação Cível: 00274160520218173090, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 31/10/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

(...)
A ausência de indicação da Agravada como beneficiária pelo participante falecido não desobriga a entidade de previdência complementar de assegurar o benefício, desde que comprovada a dependência econômica. Em observância à finalidade social e assistencial do benefício previdenciário, admite-se a inclusão tardia de dependente para recebimento de suplementação de pensão por morte, mesmo sem prévia indicação pelo participante falecido, dispensando-se o pagamento da "joia" quando tal exigência não constava no regulamento do plano à época da contratação
. (...) (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149848420248200000, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Outrossim, vale registrar que o próprio regulamento prevê a figura do cônjuge como dependente prioritário, cuja dependência econômica é presumida (art. 4º, §3º, I, e §4º do Regulamento do Plano 002 – id. 14774034).

Nesse contexto, também se revela o requisito do
periculum in mora
. O risco de dano para a agravada, pessoa octogenária e com a saúde debilitada, é evidente e iminente. A natureza alimentar da pensão por morte visa justamente garantir a dignidade em momento de fragilidade, e sua ausência pode acarretar prejuízos irreparáveis.

Por outro lado, o risco de dano ao fundo de previdência, embora existente, é de natureza patrimonial e, neste exame perfunctório, não se revela com as características de gravidade e difícil reparação exigidas pela lei processual. O dano que autoriza a medida excepcional refere-se a um prejuízo concreto e iminente, não a meras alegações de desequilíbrio financeiro futuro, que poderá, se o caso, ser recomposto.

No que tange à multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o valor, embora intencione assegurar a eficácia da medida, deve ser readequado para melhor se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como cediço, a multa imposta para o descumprimento de decisão judicial possui caráter eminentemente inibitório e coercitivo, e não indenizatório, visando emprestar efetividade ao comando jurisdicional. Para tanto, seu valor deve ser suficiente para desestimular a inércia do devedor, mas sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

Dessa forma, entendo que a redução da multa para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se medida mais adequada. Tal montante atinge a finalidade coercitiva da medida, sendo suficiente para compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa para a agravada.

Ademais, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, de
natureza mensal
(pagamento de pensão), a incidência diária da multa pode levar a um montante desproporcional em curto espaço de tempo.

Nesse contexto, entendo ser mais razoável e adequado à finalidade coercitiva da medida, sem implicar ônus excessivo à Agravante, a redução do valor da multa para
R$ 1.000,00 (mil reais)
e a alteração de sua periodicidade para
mensal
, a incidir a cada mês de descumprimento da obrigação de pagamento do benefício determinado na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada no que concerne à multa cominatória, reduzindo o seu valor para R$ 1.000,00 (mil reais) e estabelecendo sua periodicidade como mensal, a incidir a cada mês de descumprimento.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno antes manejado pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)